Tribunal: STF
Processo: Rcl 61575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Keyrys Digital do Brasil Ltda. e Outras contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000175-47.2021.5.02.0070), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante pleiteou o reconhecimento do vinculo de emprego e as nulidades dos contratos de pessoa jurídica firmados entre as suas empresas a ONESOLUTION INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 05.358.691/0001-13 e a MAURICIO IZZO BUSO ME, inscrita no CNPJ sob nº 22.743.992/0001-80 e as reclamantes, ora autoras. As empresas do reclamante emitiam notas fiscais mês a mês de R$ 18 mil, que forma que ele pretendia que fossem consideradas como verbas salariais. 



    O juízo de primeiro grau, contrariando o entendimento majoritário desta Casa – O STF - reconheceu a fraude na terceirização entre as empresas e considerou a prática da pejotização como invalida e assim, declarou a existência de vínculo de emprego do Sr. Mauricio com as autoras (na sentença de primeiro grau). Da sentença temos que: ‘Portanto, nos limites da petição inicial, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada pelo ínterim de 01.05.2014 a 25.12.2020, na função de gerente de projetos’.



    [...]



     Assim, a sentença prolatada pela 70ª vara do Trabalho de São Paulo, nos autos em apreço afastou e anulou os contratos havidos entre as empresas, anulando a terceirização e a pejotização e reconhecendo o vinculo de emprego direto entre as partes, ao arrepio do quanto decidido pelo STF. 



    Em sede de recurso ordinário as autoras (aqui reclamantes) questionaram justamente a decisão, sustentando a licitude na terceirização e a viabilidade da pejotização, a ampla legalidade do ato, mas o TRT da 2ª região manteve a sentença recorrida, quando prolatou o acórdão. 



    [...]



    Contra a decisão do TRT houve o manejo do RECURSO DE REVISTA, mas o TRT da 2ª região entendeu que o mesmo iria revolver fatos e assim, impediu o prosseguimento do mesmo.



    [...]



    Contra a decisão que rejeitou o processamento do Recurso de Revista houve a interposição do Agravo de Instrumento para a remessa do Recurso de Revista ao TST. 



    Portanto é certo e inequívoco que o presente caso versou sobre a terceirização em atividade fim da empresa envolvendo as pessoas jurídicas do Sr. Mauricio e as autoras, sendo que as declarações de fraudes dos referidos contratos das prestações de serviços implicaram no reconhecimento do vínculo de emprego direto e assim a terceirização foi fraudulenta, o que por si viola o entendimento consolidado do STF e a atual jurisprudência desta corte. Ou seja, houve patente transgressão da jurisprudência desta Corte. 



    O Sr. Mauricio, terceiro interessado, era hiperssuficiente, pois era pessoa que atuava na área de serviços de consultoria de tecnologia da informação e auferia mais de R$ 18 mil por mês e possuía diversas empresas abertas prestando serviços de informática a diversas outras empresas. 



    Inequívoco que as decisões adotadas neste processo trabalhista violaram o entendimento do STF e a autoridade da corte, ao considerarem que a terceirização em atividade fim é incompatível com a sistemática laboral brasileira (sendo o entendimento do STF diverso, ou seja, é sim possível a terceirização e a pejotização, conforme a ADPF 324 e RE 958.252), inclusive este entendimento da Suprema Corte alinha as atividades empresariais o que por si permite aplicação do art. 5º, II, da CF que instituiu o principio da legalidade.”



    Ao final, no mérito, requer que a reclamação seja julgada procedente “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, além do TEMA 725 DE REPERCUSSÃO GERAL, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho inclusive por meio da pejotização”. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), bem como da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e das ADI´s 3991 (Rel. Min. ROSA WEBER) e 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9): 



    “A r. sentença reconheceu o vínculo de emprego. 



    As 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rés (KEYRUS BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., QCONSULTING SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., KEYRUS SOFTWARE DO BRASIL LTDA. e KEYRUS DIGITAL DO BRASIL LTDA.) sustentam que a contratação por meio de pessoa jurídica é regular, eis que foi feito contrato de prestação de serviços de consultoria, com remuneração fixada pelo próprio autor, que possuía empresa ativa, com empregados e site próprio para captação de clientes. 



    Aduzem, também, que não havia pessoalidade, pois o autor era substituído por seu sócio, bem como que a prova testemunhal autoral restou frágil, em especial em razão de amizade íntima entre testemunha e reclamante. 



    Em razão do reconhecimento da prestação de serviços, mas de forma diversa à previsão do artigo 3º, da CLT, incumbia às reclamadas o ônus de comprovarem suas alegações, nos termos do art. 818, II, da CLT. 



    Foram juntados aos autos contratos firmados entre as rés e as empresas do reclamante. Nota-se que a 1ª empresa do autor, OneSolution Informática Ltda ME, foi constituída em 23/10/2002 e o 1° contrato com a 1ª ré, Keyrus Brasil Serviços de Informática Ltda, foi firmado em 05/05/2013. Frise-se que o autor tem outras duas empresas em seu nome. 



    Estranhamente foram emitidas notas fiscais pela 2ª empresa do reclamante em favor da 1ª reclamada a partir de 2015, sendo que não há contrato entre essas empresas no período. Apenas em 2020 foi entabulado contrato entre a 2ª reclamada, Qconsulting Serviços de Informática Ltda e a 2ª empresa do autor, Maurício Izzo Buso ME. 



    Ainda, o contrato de prestação de serviços entabulado em 05/05/2013 prevê que a remuneração seria por horas trabalhadas e estabelece um piso mínimo de 168 horas por mês, o que resulta na remuneração mínima de R$ 8.736,00 (fl. 1024). 



    Ou seja, havia a necessidade de controlar o número de horas prestadas pelo autor para calcular a remuneração mensal. Não era um contrato similar a uma empreitada, mas um contrato para pagamento de horas trabalhadas ou à disposição, se levar em conta que era assegurado um valor mínimo de pagamento equivalente a 21 dias com jornada de 8 horas. 



    O segundo contrato, firmado em 03/11/2020, estabeleceu a remuneração em R$ 252.000,00, dividida em 14 parcelas fixas mensais de R$ 18.000,00. 



    Nesse caso ficou ainda mais evidente a existência de um salário mensal fixo, de forma disfarçada, em total afronta ao art. 9º da CLT. 



    Em relação à prova testemunhal, a ré não contraditou a testemunha do autor, de forma que não cabe, agora, analisar se havia ou não amizade íntima entre eles. 



    Outrossim, a prova restou dividida quanto à frequência com que o autor comparecia ao trabalho. A testemunha autoral informou que seria diariamente, enquanto a patronal disse que, no início do contrato, seria uma vez por semana e, após, duas vezes por semana. 



    Apesar do contrato prever a possibilidade do autor ser substituído por outra pessoa, tal hipótese não se confirmou, sendo que sequer há provas de que as empresas do autor tinham empregados ou que o sócio de uma delas, Leandro Justo Leda, o substituiu em algum momento da avença. 



    Ainda, o fato do autor ter apresentado pretensão salarial ao ser contratado, em nada obsta o reconhecimento da relação de emprego, aplicando-se o art. 444, da CLT. 



    Por fim, a ré não logrou comprovar a inexistência de subordinação, a qual fica presumida diante da existência de trabalho pessoal, remunerado, em jornada de 8 horas diárias por mais de 6 anos e com concessão de férias. 



    Portanto, estão presentes todos os requisitos da relação de emprego.



    Destarte, correta a sentença de origem ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, assim como a condenação ao pagamento dos consectários legais respectivos. 



    Por outro lado, não prospera a alegação de litigância de má-fé aduzida pelo autor, eis que as rés apenas estão exercendo seu direito de defesa com o remédio processual adequado. 



    Mantenho.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000175-47.2021.5.02.0070, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Determinado o levantamento do segredo de justiça, retifique-se a autuação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente